Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA AO GENITOR. DEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA GUARDA. MELHOR INTERESSE DO FILHO MENOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O instituto da guarda deve observar o melhor interesse da criança, e sua alteração somente ocorre se seu detentor não está prestando a devida assistência moral, educacional e material ao menor.
2. Na hipótese, o autor alegou na petição inicial que desde a separação do casal exerce, em conjunto com os seus pais, avós paternos da criança, a guarda de fato do filho. Relatou que a genitora do infante comunicou sua intenção de voltar a residir em sua cidade natal, Buritis/MG, e de levar o filho consigo. Diante disso, requereu a tutela de urgência para que lhe fosse concedida a guarda provisória do filho, a fim de evitar uma mudança repentina na vida da criança que já estaria adaptada à rotina com o pai. O pedido foi deferido na r. decisão agravada.
3. O art. 1.585 do Código Civil estabelece que, na hipótese de apreciação liminar, a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte. No caso vertente, a despeito do que apregoa a agravante, a situação descrita nos autos autoriza o deferimento liminar da guarda da criança em favor do genitor mesmo sem a prévia oitiva da parte contrária, haja vista a sinalização da vontade da genitora em se mudar para outra unidade da Federação e levar o filho consigo, a revelar o perigo de dano diante da possível significativa alteração da rotina da criança e afastamento do convívio com o pai e avós paternos.
4. Nessa fase inicial do processo, não foram apresentados aos autos elementos probatórios que corroborem a alegação da agravante de que seria ela quem detém a guarda fática do filho. Contrariamente, limitou-se a dizer que deixava o filho com a avó paterna durante os dias de semana e fins de semana alternados, enquanto desempenhava as funções de seu trabalho.
5. Assim, havendo indícios suficientes de que a criança reside na companhia paterna desde a separação do casal, deve ser mantida a decisão que, com base nesse fato, deferiu ao pai a guarda provisória até que a questão controversa seja analisada com a profundidade necessária na origem.
6. Agravo conhecido e desprovido.